Tribunal: TJMT
Processo: 1012232-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012232-15.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MATHEUS MONTALVAO GUEDES CESAR - CPF: 027.638.951-40 (ADVOGADO), MATHEUS MONTALVAO GUEDES CESAR - CPF: 027.638.951-40 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), FELIPE BENEDITO DE ARRUDA E SILVA - CPF: 058.686.461-00 (VÍTIMA), MATHEUS MONTALVAO GUEDES CESAR - CPF: 027.638.951-40 (PACIENTE), MATHEUS MANOEL RODRIGUES DA CUNHA (PACIENTE), ADRIANO PEREIRA DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MATHEUS MONTALVAO GUEDES CESAR
PACIENTE: MATHEUS MANOEL RODRIGUES DA CUNHA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA -
REQUISITOS PRESENTES - IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES
-
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM PARECER.

Tratando-se de crime listado no rol taxativo da Lei no 7.960/89 e evidenciada a imprescindibilidade da prisão temporária para os atos de investigação policial, não há ilegalidade no decreto de constrição temporária da liberdade. A decisão que decretou a prisão temporária do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de assegurar a colheita de informações pela equipe de investigação e para evitar que a liberdade do paciente pudesse dificultar de alguma forma as ações investigativas, pois
há indícios de envolvimento com facção criminosa, o que gera significativo temor na população, e dificultando a obtenção de importantes elementos probantes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012232-15.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: MATHEUS MONTALVAO GUEDES CESAR
PACIENTE: MATHEUS MANOEL RODRIGUES DA CUNHA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Matheus Montalvão Guedes Cézar em favor de
MATHEUS MANOEL RODRIGUES DA CUNHA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Narra que o paciente teve a prisão temporária decretada, no bojo de investigação de crime de homicídio qualificado tentado, ocorrido na data presumida de 4/4/2021.

Aduz que não estão presentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar, inexistindo razões concretas que evidenciariam possível risco à investigação policial, como também que o lapso transcorrido entre a expedição do mandado de prisão e o seu cumprimento deslegitimam a medida.

Neste contexto, pede, em liminar e no mérito, seja revogada a prisão temporária decretada contra o Paciente, e que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

A liminar foi
indeferida
, conforme
ID.
94227463.

As informações de praxe foram prestadas, noticiando o Juízo
a quo
, que o mandado de prisão temporária foi cumprido
em 09 de julho de 2021
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 94890954.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MATHEUS MONTALVAO GUEDES CESAR
PACIENTE: MATHEUS MANOEL RODRIGUES DA CUNHA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

VOTO:

Como relatado, a situação retratada nos autos, acima descrita, está circunscrita à presença, ou não, dos motivos ensejadores da custódia temporária.

Extrai-se dos autos que, em
22/04/2021
, foi decretada a prisão temporária do ora paciente, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado, nos seguintes termos:

“ (...)

A Polícia Judiciária Civil do Município de Poconé/MT, através de Autoridade Policial competente, por meio do Inquérito Policial n.o 177.4.2021.11873 (I.P. 160/2021), instaurado para apurar o possível crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e por embosca (art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), ocorrido no dia 04/04/2021 naquele município, tendo como vítima Felipe Benedito de Arruda Silva, comparece em Juízo objetivando seja decretada a prisão temporária do representado Matheus Manoel Rodrigues da Cunha, visto haver fundada suspeita de que este teria sido o autor do delito em questão.

(...)

É o necessário. Decido. Os indícios apontados pela Autoridade Policial de que tenha sido o representado que praticou o delito em apuração são plausíveis, razão pela qual entendo, por ora, enquadrar-se na hipótese do artigo 1o, incisos I e III, alínea “a” (homicídio doloso), da Lei n.o 7.960/89.

A materialidade da tentativa do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pela emboscada em face da vítima Felipe se encontra, por ora, demonstrada através do Boletim de Ocorrência (id. 53868810, páginas 04/05) e Termo de Declarações da Vítima (id. 53868810, página 6), constantes nos Inquéritos Policial no 52/20021 e 160/2021 (ids.53868810, 53868811, 53868812, 53868813 e 53868814).

Quanto aos indícios de autoria, estes se encontram consubstanciados nos elementos probatórios reunidos até o presente momento nos autos em análise, mormente através das declarações até então colhidas extrajudicialmente, em especial, da vítima, o qual relata como os fatos ocorreram, inclusive informando os demais envolvidos na empreitada criminosa.

Outrossim, conforme asseverado na cota ministerial de id. 53889635, a decretação da prisão temporária do ora representado se faz necessária para que se possa obter depoimentos das testemunhas sem qualquer embaraço, bem como para a busca de documentos e materiais que comprovem a prática criminosa.
Ainda, a permanência do representado em liberdade pode acarretar no desaparecimento de provas, além de uma possível nova tentativa de homicídio em face da vítima que o reconheceu durante a prática do delito.

Dessa forma, diante da peculiaridade da situação, não vislumbro outra possibilidade de obtenção das provas necessárias à elucidação dos fatos, senão através da prisão cautelar do representado.

Enfim, por tudo que consta dos autos, e considerando ainda a gravidade do crime, entendo ser imprescindível a medida para as investigações do Inquérito Policial em questão, consistente em permitir a coleta mais segura de elementos de autoria, a fim de propiciar ao Ministério Público a formação de um juízo acusatório, decreto a prisão temporária dos representados: Matheus Manoel Rodrigues da Cunha, filho de Cecilia Amância Rodrigues e de MANOEL BENEDITO DA CUNHA, nascido em 11/09/2000, portador do CPF no 707.344.231-01, residente e domiciliado à Rua São Paulo, S/N, bairro João Godofredo, Poconé/MT, pelo prazo de 30 (trinta) dias. (...)”

Em consulta ao sistema PJE na origem, constata-se que em
29/07/2021
, a Magistrada singular, após pleito formulado pela Autoridade Policial, prorrogou por mais 30 (trinta) dias a
prisão temporária, consoante fragmento:

“(...)
Fundamento. Decido.

(...)

Nesse sentido, a segregação cautelar do réu ainda se mostra necessária para promover a conveniência das investigações.

No caso em estudo, os autos revelam que a custódia cautelar do acusado foi decretada em razão de minuciosa investigação policial, fundamentada na garantia da ordem pública, periculosidade, e em especial a conveniência para as investigações do inquérito policial, consubstanciada no fato narrados nos boletins de ocorrência constantes nos autos,
onde a vítima reconhece o acusado como autor do crime de tentativa de homicídio.

Pelo exposto, e com fundamentos nos artigos 1°, incisos I e II, alínea “a” da Lei no 7.960/89 c/c com o artigo 2°, §4° da Lei n° 8.072/90, em conformidade com manifestação do IRMP,
DEFIRO O PEDIDO
formulado pela Autoridade Policial, para prorrogar por mais 30 (trinta) dias a prisão temporária do indiciado
MATHEUS MANOEL RODRIGUES DA CUNHA
. (...)”

Primeiramente, registro a precariedade dos documentos juntados ao
writ
pelo impetrante,
que limitou-se a apresentar a decisão judicial que impôs a prisão temporária
, impede a análise aprofundada acerca da plausibilidade dos fundamentos apresentados pela autoridade judicial ou quanto a possibilidade de medida cautelar menos onerosa para a liberdade do paciente.

Por outro lado, o art. 1o da Lei n. 7.960/1989, por sua vez, evidencia que o objetivo primordial da prisão temporária é o de acautelar o inquérito policial, procedimento administrativo voltado a esclarecer o fato criminoso, a reunir meios informativos que possam habilitar o titular da ação penal a formar sua
opinio delicti
e, servir de lastro à acusação.

Na hipótese, nas decisões que impôs e determinou a prorrogação da prisão temporária, a autoridade coatora justificou a imperiosidade de manter preso o suspeito, pois a vítima de dois homicídios tentados reconheceu o paciente como autor de um dos crimes, o que evidencia risco de reiteração do delito, na tentativa de consumá-lo, para prejudicar a investigação.

Acrescenta-se, ainda, que a Autoridade Policial, justificou novo pedido alegando que a investigação é complexa, a qual envolve fatos graves e múltiplos suspeitos que, segundo informação, possuem envolvimento com facção criminosa,
o que gera significativo temor na população, e dificultando a obtenção de importantes elementos probantes.

No mais, constata-se no sistema PJE, na origem, que o mandado de prisão temporária foi cumprido, somente porque, o paciente foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Diante disso, não há falar em ilegalidade quanto à decretação da prisão temporária. E não é outra a opinião da Procuradoria-Geral, razão pela qual,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021